Tribunal: STF
Processo: ARE 1376622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INCRA. JUROS COMPENSATÓRIOS. O índice de 12% a.a. aplicável para os juros compensatórios foi fixado no título executivo antes do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2332), pelo que em princípio não pode ser alterado no curso da execução, conforme se depreende do art. 525, §§ 14º a 15º, do CPC”. (eDOC 39)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXIV, 37, caput, e 102, III, § 2°, do texto constitucional. (eDOC 74)



    Nas razões recursais afirma-se que a decisão recorrida foi proferia após o julgamento da ADI 2.332 pelo STF em que reconhecida a constitucionalidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios em desapropriação. Explica-se que a presente questão cuida-se de processo ainda em curso, na fase executiva, em que não houve o exaurimento do cumprimento de sentença e nem mesmo a preclusão da discussão acerca dos critérios de cálculo a serem adotados na conta de liquidação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a título executivo, no qual firmado o percentual de 12% ao ano para os juros compensatórios na desapropriação, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento da ADI 2.332 por esta Corte. Por esse motivo, assentou que, nos termos do art. 525, § 15, do CPC, a alteração da suposta coisa julgada inconstitucional deveria ser realizada pelo meio processual adequado. É o que se depreende do seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “(...)



    O título executivo judicial (autos nº 1998.70.01.013135-2) transitou em julgado em 06/05/2013 (evento 3/REC8), determinando a incidência de juros compensatórios à razão de 12% ao ano. 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade art. 15-A, caput, e § 1º, do Decreto-lei n.º 3.365/41 ao julgar o mérito da ADI 2.332/DF, na sessão realizada em 17/05/2018, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão executado, passando a reconhecer o percentual dos juros compensatórios em 6% a.a.



    Como se vê, o índice de 12% a.a. aplicável para os juros compensatórios foi fixado no título executivo antes do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2332), não podendo ser alterado no curso da execução, conforme se depreende do art. 525, §§ 14º a 15º, do CPC, verbis: 



    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 



    (...) 



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. 



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Sendo assim, não é possível, neste momento processual, modificar os termos do título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Se o agravante entende haver vício no julgado apto a ensejar a sua rescisão, deverá fazer uso do meio processual adequado”. (eDOC 39, p. 4)



    Cumpre registrar que esta Corte, por oportunidade do julgamento do Tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, definiu que a inexigibilidade do título executivo fundada na existência de coisa julgada inconstitucional condiciona-se a que a decisão de controle de constitucionalidade seja proferida em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, caso contrário seria necessário o ajuizamento de ação rescisória. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente citado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)



    Além disso, de acordo com o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. Conforme a seguinte ementa do precedente citado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, motivo pelo qual não merece reparos. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão impugnado, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de violação direta da Carta Magna. IV – Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503-RG/SP – Tema 360 da Repercussão Geral). V – A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral). VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1369829 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente